Tribunal: TJSP
Processo: 2007907-89.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BEM MÓVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS
– Alienação fiduciária em garantia – Bem móvel - Ação de prestação de contas (1a fase) - Devedor fiduciante contra credor fiduciário - Procedência – Insurgência do banco réu – Não Cabimento – Dever de prestar contas aos valores pagos, ao valor da venda para apuração correta do saldo remanescente ou eventual

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BEM MÓVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS
– Alienação fiduciária em garantia – Bem móvel - Ação de prestação de contas (1a fase) - Devedor fiduciante contra credor fiduciário - Procedência – Insurgência do banco réu – Não Cabimento – Dever de prestar contas aos valores pagos, ao valor da venda para apuração correta do saldo remanescente ou eventual crédito a favor do autor –– Interesse de agir do autor- Incidência do artigo 2o do Decreto Lei no 911/69 – Condenação da instituição financeira, nos moldes dos arts. 550, § 5o e 551, ambos do CPC – Necessidade:

– Havendo alienação fiduciária de bem móvel, e havendo inadimplência do comprador, o que ensejou a retomada do bem pelo banco, é admitida a possibilidade do autor requer a prestação de contas quanto aos valores pagos, ao valor da venda para apuração correta do saldo remanescente ou eventual crédito a seu favor, a luz artigo 2o do Decreto Lei no 911/69, havendo interesse de agir, motivo pelo qual está correta a decisão que condena a instituição financeira a prestar as contas, nos moldes dos arts. 550, § 5o e 551, ambos do CPC.

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
– Decisão que põe fim à primeira fase – Decisão interlocutória – Inteligência do artigo 550, § 5o, do CPC – Condenação às verbas de sucumbência – Inadmissibilidade:

- A decisão que coloca termo na primeira fase da ação de exigir contas é interlocutória, não se trata de sentença – Impossibilidade de se atribuir ônus de sucumbência nesse momento processual.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.